Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1012436-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[PETRONILIO GREGORIO DAVINO - CPF: 109.546.001-34 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO NORMATIVO RESPEITADO.
AUSÊNCIA DE
CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com efici
ência
compreende o cumprimento dos prazos normativos. Quando a religação é executada
antesdo prazo estabelecido pela resolução normativa daANEEL (24h), não enseja conduta ilícita. Relig
ação realizada no prazo de
8 horas após solicitação.

2.
Recurso conhecido e não provido.

3.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$800,00, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o
caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012436-85.2023.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT

Recorrente:
PETRONILIO GREGORIO DAVINO

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

PETRONILIO G
REGORIO DAVINO ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença proferida no ID178069215/PJe2. Julgou improcedente
s

os pedidos
iniciais
, sob o argumento que a parte reclamante não demonst
rou nos autos a existência de qualquer prejuízo, diante da interrupção do fornecimento de energia, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

A partere
clamante interpôs Recurso Inominado no ID178069216/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais e reconhecer a inexistência da excludente da ilegalidade na interrupção do fornecimento de energia e conseque
ntemente reconhecer a má prestação do serviço, e assim condenar a recorrida ao pagamento de danos
morais.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID178069221/PJe2. Pugnou pelo não provimento do
recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023